Tribunal: TJDFT
Processo: 0721759-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VIA SISTEMA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, e §1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a extinção do processo com fundamento no abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para o reconhecimento do abandono da causa, são imprescindíveis os seguintes requisitos cumulativos descritos no art. 485, III e §1o, do CPC: a) a inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias; e b) a intimação da parte autora para movimentar o feito no prazo de 5 (cinco) dias.
4. O apelante está devidamente cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/06.
5. O apelante, instituição financeira, foi intimado a dar andamento ao feito, então paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mas permaneceu inerte. Logo, revela-se acertada a sentença que extinguiu a demanda por abandono da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.